Tribunal: TJSP
Processo: 1002061-71.2023.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Agressão física de funcionário da atração "Katakumb" contra o autor no Parque de Diversão Hopi Hari. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do Parque de Diversão réu, que insiste na improcedência da Ação, pugnando subsidiariamente pela redução do "quantum" indenizatório. EXAME: Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Agressão física de funcionário da atração "Katakumb" contra o autor no Parque de Diversão Hopi Hari. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do Parque de Diversão réu, que insiste na improcedência da Ação, pugnando subsidiariamente pela redução do "quantum" indenizatório. EXAME: Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Demandado que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado na inicial. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Dano moral configurado. Autor que foi submetido a bem mais que mero aborrecimento ou percalço do cotidiano com a abordagem agressiva em questão. Indenização correspondente, contudo, arbitrada na sentença em R$ 10.000,00, que comporta redução para R$ 5.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*